Tribunal: STF
Processo: ARE 1601461
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo.  Competência da justiça estadual. Manifestação de não interesse. Tema RG nº 1.101. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em desfavor de decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em ação de indenização securitária na fase de cumprimento de sentença.
2. A parte recorrente argumenta a nulidade processual absoluta do feito em razão da incompetência da Justiça estadual, ante a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal em virtude do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), alegando contrariedade ao art. 109, inc. I, da Constituição.
3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, aplicando o enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e manteve a competência da Justiça estadual, sob o fundamento de que a questão estava acobertada pela coisa julgada, uma vez que a Justiça Federal já havia reconhecido a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência da Justiça estadual, reconhecida por decisão transitada em julgado pela qual se afastou o interesse da Caixa Econômica Federal, pode ser alterada em recurso extraordinário, em face de tese de repercussão geral posterior que estabelece a competência da Justiça Federal para casos envolvendo o FCVS, sem que isso implique reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu que a fixação da competência da Justiça estadual estava protegida pela coisa julgada, pois a Justiça Federal já havia analisado e decidido pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na demanda, determinando o retorno dos autos à Justiça estadual.
6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.101 (RE nº 827.996-RG/PR), que declara a competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos relacionados a contratos acobertados pelo FCVS, não é capaz de alterar a coisa julgada e violar a segurança jurídica das decisões judiciais, especialmente em demandas ajuizadas antes da Medida Provisória nº 513, de 2010 (que originou a Lei nº 12.409, de 2011) e que já possuem sentença transitada em julgado com expresso reconhecimento de ausência de interesse da Caixa Econômica Federal.
7. Para divergir do acórdão recorrido e acolher a argumentação da recorrente sobre a manutenção da competência da Justiça Federal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato habitacional, o que é vedado em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Agravo no recurso extraordinário não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo em desfavor de decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“Agravo de Instrumento - ação de indenização securitária - cumprimento de sentença - alegação de nulidade processual absoluta do feito em razão da incompetência do juízo Estadual, ante a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal em virtude do comprometimento do FCVS - correção monetária incidência sobre a multa decendial - impossibilidade - orientação jurisprudencial do STJ e desta Câmara - decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.“ (e-doc. 33, p. 2). 

2. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-docs. 70 e 72) e os embargos de declaração dos recorridos foram rejeitados ou não conhecidos (e-docs. 53, 58, 63 e 65).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente manifesta haver “contrariedade ao artigo 109, I, da Constituição Federal, levada a efeito pelo eg. TJSP, especificamente quanto à competência absoluta da Justiça Federal para julgamento do feito em razão da necessária intervenção da Caixa Econômica Federal na lide originária” (e-doc. 47, p. 3). 

3.1. Destaca que “a incompetência absoluta da Justiça Estadual constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão” (e-doc. 47, p. 16; grifos no original). 

3.2. Ao final, requer “seja reformado o v. acórdão recorrido, restaurando vigência ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, ante o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal” (e-doc. 47, p. 18). 

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em face da incidência ao caso do enunciado nº 282  da Súmula do STF (e-doc. 98).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do acórdão atacado:

“O agravo merece parcial provimento. 
Em que pese as alegações da agravante, a questão sobre a fixação da competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a presente demanda está abarcada pelo manto da coisa julgada, haja vista tal matéria já ter sido analisada e debatida inclusive pela Justiça Federal que reconheceu não ter a CEF interesse na demanda, razão pela determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, conforme se depreende das decisões de fls. 579/583. 
Em que pese em 06/2020 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 827.996/PR, afetado sob o regime da repercussão geral, tenha declarado a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS. Tal fato, não é capaz de alterar a coisa julgada, e violar a segurança jurídica das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. 
Aliás, o instituto da coisa julgada material, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, c.c. o art. 5º, XXXVI), implica a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC), havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
(...)
Prevalece, pois a força da res judicata e a segurança jurídica daí decorrente.
Até porque a presente demanda foi ajuizada em julho de 2010, portanto anterior à vigência da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), assim, já tendo havido sentença transitada em julgada e expresso reconhecimento de ausência do interesse da CEF no feito, não há como se admitir a remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença. 
De resto, não há óbice para que a Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/1997 e do art. 1º-Ada Lei nº 12.409/2011, intervenha na causa no estágio em que se encontra, cabendo à parte formular pedido nesse sentido em Primeira Instância. 
Aliás, ressalte-se que a agravante já pleiteou o reconhecimento de violação ao art. 1º-A da Lei n.º 12.409/14; do art. 3º da Lei n.º13.000/14, no Recurso Especial nº 1840224 SP, porquanto seria necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal por se tratar de contrato do Sistema Financeiro Nacional. Ocorre, todavia, que essa matéria não foi apreciada pelo C. STF, por ausência de prequestionamento do tema neste eg. Tribunal estadual, mormente porque sequer fora invocada na apelação, ensejando a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
Assim, resta evidente que a questão da incompetência está superada.” (e-doc. 33, p. 3-6; grifos acrescidos). 

7. O STF, no julgamento do RE nº 827.996-RG/PR, Tema RG nº 1.101, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (grifos acrescidos).

8. Nota-se que o Tribunal de origem, tendo em vista a tese fixada no Tema RG nº 1.011, asseverou, quanto ao contrato em discussão nestes autos, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, nestes termos:

“a questão sobre a fixação da competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a presente demanda está abarcada pelo manto da coisa julgada, haja vista tal matéria já ter sido analisada e debatida inclusive pela Justiça Federal que reconheceu não ter a CEF interesse na demanda, razão pela determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual.” (e-doc. 33, p. 3; grifos acrescidos). 

“a presente demanda foi ajuizada em julho de 2010, portanto anterior à vigência da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), assim, já tendo havido sentença transitada em julgada e expresso reconhecimento de ausência do interesse da CEF no feito, não há como se admitir a remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.” (e-doc. 33, p. 6; grifos acrescidos). 

9. Também, informou que:

 “a agravante já pleiteou o reconhecimento de violação ao art. 1º-A da Lei n.º 12.409/14; do art. 3º da Lei n.º13.000/14, no Recurso Especial nº 1840224 SP, porquanto seria necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal por se tratar de contrato do Sistema Financeiro Nacional. Ocorre, todavia, que essa matéria não foi apreciada pelo C. STF, por ausência de prequestionamento do tema neste eg. Tribunal estadual, mormente porque sequer fora invocada na apelação, ensejando a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (e-doc. 33, p. 6). 

10. Logo, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da parte recorrente no tocante à manutenção da competência da Justiça Federal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato habitacional, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“

11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Justiça Federal. Justiça Estadual. Manifestação de não interesse. Tema 1.011 da RG. Súmula 279. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros  contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema da repercussão geral 1.011 e a Súmula 279 foram bem aplicados.
III. Razões de decidir
3. A manutenção da competência da Justiça Estadual tem como base a manifestação no feito por parte da Caixa Econômica Federal. Desse modo, a presente situação não reúne os elementos necessários para que a Justiça Federal assuma a competência.
4. A controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF. 
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.569.365 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025). 

”Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”
(ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator